Tribunal: TJMT
Processo: 1021660-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021660-75.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. L. C. - CPF: 099.107.339-86 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA LINO - CPF: 018.999.761-32 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA LINO - CPF: 018.999.761-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:

M. L. C.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE INDICADA – CONSECUTÁRIOS LEGAIS ADEQUADAMENTE DELIMITADOS – NOVA SISTEMÁTICA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 14.905/24 – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que condenou a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 235.320,00, decorrente do falecimento de Airton Wagner da Rocha
Cavalca
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão c
onsiste em saber se há omissão ou
contradição
no acórdão,
quanto
à cobertura aplicável e a definição implícita dos consectários legais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Tokio
Marine Seguradora S.A. contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que condenou a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 235.320,00, decorrente do falecimento de Airton Wagner da Rocha
Cavalca
.

O acórdão, ao afastar a alegação de agravamento de risco por embriaguez, concluiu que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o consumo de álcool e o sinistro, com base na Súmula 620 do STJ.

A embargante alega omissão do acórdão em três pontos:

(i) não indicação da cobertura contratual aplicável;

(
ii
) ausência de definição das datas de início dos encargos moratórios (correção monetária e juros);

(
iii
) ausência de fixação do índice de correção monetária e da aplicação da nova taxa de juros prevista na Lei no 14.905/24.

O embargado, em contrarrazões, sustentou a inexistência das omissões apontadas, defendendo a clareza do acórdão quanto à cobertura aplicável e a definição implícita dos consectários legais.
(id 270108875)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
M. L. C.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração
opostos por
Tokio
Marine Seguradora S.A. contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que condenou a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 235.320,00, decorrente do falecimento de Airton Wagner da Rocha
Cavalca
.

A embargante alega omissão do acórdão em três pontos:

(i) não indicação da cobertura contratual aplicável;

(
ii
) ausência de definição das datas de início dos encargos moratórios (correção monetária e juros);

(
iii
) ausência de fixação do índice de correção monetária e da aplicação da nova taxa de juros prevista na Lei no 14.905/24.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO
, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
,
julgou
improcedente os pedidos iniciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando-o improcedente, assinalando que no presente caso houve a configuração de agravamento intencional
pois
, restou constatado a presença de álcool por litro de sangue do condutor do veículo.

Dessa forma, o Juízo de Primeira Instância rejeitou as alegações iniciais, pontuando que a quantidade de álcool presente no sangue do segurado, aferida pelo perito da polícia técnica, nos leva a crer no nexo de causalidade entre a bebida e o acidente que vitimou o pai do autor da ação.

Ainda, condenou à apelante ao pagamento de ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo suspensa a inexigibilidade na forma estabelecida no artigo 85,§8o, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando preliminar impugnação da justiça gratuita e a prejudicial de nulidade da citação. No mérito, alega não houve qualquer vício ou falha na prestação de serviço, devendo ser observado o risco existente em todas as operações pretendidas pelos interessados.

Assevera que não restou comprovado nos autos o aventado agravamento do risco pelo consumo de álcool pelo segurado.

Segue afirmando, que faz jus ao pagamento da indenização securitária, haja vista que o local de acidente influenciou no evento danoso, pois
trata-se
de local com estrada de chão, desprovida de iluminação e sem qualquer sinalização, inclusive de velocidade e de divisão das pistas.

Defende ainda, o arbitramento de danos morais, no importe de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Por fim, defende a redistribuição do ônus sucumbencial.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares e meritórias aventadas no apelo recursal.

Preliminar arguida pela parte recorrente.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, com fundamento na ausência de fundamentação, não merece acolhimento. A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão de forma suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente, o que não caracteriza ausência de fundamentação.

O artigo 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que as decisões judiciais enfrentem de maneira específica as alegações das partes e os elementos probatórios constantes nos autos, sendo consideradas não fundamentadas as decisões que se limitem a invocar razões genéricas.

Contudo, no caso dos autos,
observa-se
que a sentença analisou os elementos probatórios, notadamente os documentos acostados aos autos por ambas as partes, e fundamentou sua conclusãono sentidode que houve agravamento intencional do risco por parte do segurado.

Dessa forma, a invocação da ausência de fundamentaçãoparase sustentar, dependeria da demonstração de que a decisão é inteiramente desprovida de motivação, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o inconformismo do apelante, em verdade, recai sobre o mérito da decisão, o que será analisado oportunamente.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15, INÉPCIA DA INICIAL, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
e PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO- REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir, portanto, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

(N.U 1027895-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 22/12/2024
)

Pelo exposto,rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Da prejudicial de mérito arguida pela parte recorrente.

Do Cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

O Apelante, em seu recurso, sustenta pelo cerceamento de defesa em razão dojulgamento antecipado da lide.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

“Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”
.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente
a
desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta
Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018).

Portanto, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex
vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No caso,a sentença foi proferida em razão
da questão fática estar
inteiramente demonstrada por meio documental, de forma quedesnecessária a produção de prova pericial.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito.

É como voto.

A seguir, passo à análise meritória do apelo recursal.

Mérito Recursal.

3.1. Da ilegalidade da negativa de indenização e inexistência de provas do aventado agravamento do risco pelo consumo de álcool pelo segurado.

Neste ponto recursal, da análise dos autos, tem-se que
M. L. C.,
representado por ELAINE CRISTINA LINO

pretende

a reforma da sentença para sejulgar
procedente os pedidos contidos na exordial
, o que comporta parcial acolhimento.

Explico.

Inicialmente, como se sabe, a relação jurídica de direito material entabulada entre o descendente (filho) do segurado e a empresa recorrida regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, já que se enquadram no conceito de consumidores e fornecedores de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, a interpretação dos fatos e das respectivas condições dos contratos celebrados entre as partes
ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, conforme estabelece o artigo 47 do CDC.

Nesse sentido, sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

In
casu
, nota-se a existência do contrato de seguro de vida celebrado entre a empregadora do
de cujus
(Agropecuária
Cavalca
MT LTDA), mediante apólice de Seguro de Vida em Grupo no. 11794, com vigência de 01/08/2020
à
31/07/2022
(ID. no 258620330)
e a seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, bem como a condição de segurado Airton Wagner da Rocha
Cavalca
- genitor do autor, ora recorrente.

Da mesma forma, é inconteste a ocorrência do acidente que vitimouAirton Wagner da Rocha
Cavalca
, conforme laudo pericial e certidão de óbito
(ID. no 258620329 e 258620332).

Além disso, restou comprovado nos autos que o falecido, na condição de condutor do veículo, encontrava-se embriagado, sendo que a concentração de álcool no sangue era de10,78 dg/l (dez decigramas e setenta e oito miligramas por litro)e que o contrato de seguro firmado com a empregadora do falecido prevê a exclusão da cobertura securitária, senão vejamos:

“20. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO:

20.1 A Seguradora não pagará qualquer indenização com base no presente Seguro, caso haja por parte do Segurado, seus prepostos, dependentes ou beneficiários:

(
...) e)
inobservância do artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado perderá o direito à cobertura do seguro se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;”

Embora conste expressamente no contrato firmado que ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorridos em consequência de atos ilícitos dolosos, não constou que a ingestão de álcool configura perda da indenização securitária, mormente quando não houve qualquer manifestação na esfera criminal nesse sentido, devendo as mencionadas cláusulas ser interpretadas de acordo com a orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais pátrios, no sentido de que a embriaguez do condutor só exclui a responsabilidade da seguradora se for comprovadamente determinante para o sinistro.

No caso em questão,
não restou constatado no laudo pericial elaborado pela
Politec
, acerca da causa determinante do acidente, apenas constando que este se deu pelo fato do condutor ter “saído da pista”, inclusive constando os
aspectos físicos da via, que não possuía cobertura de pavimentação asfáltica e iluminação, com ausência de acostamento em nenhum dos lados da pista.

A propósito, trago trechos do referido documento acostado ao Id no 258620338:

O fato
do
relatório de necropsia ter detectado a presença de etanol no sangue do motorista, na concentração de10,78 dg/l (dez decigramas e setenta e oito miligramas por litro), por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, uma vez que não houve comprovação de que a embriaguez foi
a
causa determinante do acidente.

Diante disso, a embriaguez do segurado
sob direção
de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ:

“Súmula 620:a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Portanto, não restando comprovado, de forma robusta, que o sinistro decorreu diretamente da conduta do segurado e, ainda, que tal conduta importou no agravamento intencional, ou seja, por culpa grave ou dolo, do risco contratado, não tendo a seguradora ré se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesta senda, a referida compreensão está respaldada em jurisprudência consolidadapor estee. Tribunal de Justiça:

“CIVIL E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é o de que
a cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver comprovado que a embriaguez foi
a
causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente
.”

(N.U 1000799-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’.
(
...).”

(N.U 1000509-15.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA
- MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO -
DANO MORAL NÃO VERIFICADO - MERO ABORRECIMENTO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“Inexistindo recurso em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que tenha determinado a afetação dos recursos sobre a matéria, não há que se falar em
sobrestamento do feito - A embriaguez do condutor do veículo, por si só, não exclui o direito à indenização, sendo que deverá a seguradora provar que o segurado adotou conduta de risco e demonstrar o nexo causal entre essa conduta e o acidente - Não comprovado nos autos que o acidente ocorreu, em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, segurado, deve ser mantido o dever de indenizar - Somente configura dano moral a dor, a angústia e a humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado por negativa administrativa de pagamento de seguro.” (TJ-MG - AC: 10000204961254001 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão
, Data
de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Necessária
a
condenação da seguradora ao pagamento do valor da apólice de seguro por ela apresentada em sede de contestação, uma vez que não pode se beneficiar do próprio
equivoco
.

(N.U 1014370-13.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024
)

Desse modo, a sentença vergastada merece parcial reforma neste ponto, devendo ser condenada a seguradora recorrida ao pagamento da indenização securitária
(ID. no 258620330)
, previsto na apólice no importe de
R$ 235.320,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte reais)
, acrescido
dos consectários legais;

2.2. Dos danos morais indenizáveis.

No que se refere ao pedido de arbitramento de danos morais indenizáveis, é de se reconhecer que a situação descrita na inicial gerou
incômodos
e aborrecimentos, não tendo sido demonstrado o abalo de maiores repercussões no direito de sua personalidade, capaz de atingir-lhe a honra, privacidade, a boa fama ou a respeitabilidade.

Certo é que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

“AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO
CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (...
).
”

(N.U 0001729-63.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE
10/06/2022

Da sucumbência recíproca e redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, o provimento, em parte, do Apelo Recursal, implica na redistribuição do ônus sucumbencial, pois vencida ambas as partes.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC.

Ademais, no caso, há valor líquido de condenação e, por essa razão, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Portanto, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de
30%
à parte autora/apelante e
70%

sobre o valor atualizado da condenação
à seguradora demandada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa
pro julgamento
antecipado da lide e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M. L. C., representado por ELAINE CRISTINA LINO
para determinar o pagamento da indenização securitária nos
termos da apólice e pararedistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), observada a isenção atribuída à parte apelante, e determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/
contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025